Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

2. Possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser admissível pressupor por elementos fáticos.

3. De acordo com o artigo 64, I, do Código Penal, apenas não prevalece a condenação anterior para fins de reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver transcorrido período superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

4. Apelação conhecida e desprovida.